Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPOSIÇÃO EM PLATAFORMA DA INTERNET (YOUTUBE). ATO DE TERCEIRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

3 – Preliminar. Incompetência. Incompatibilidade de procedimento. Não obstante a exigência de comparecimento pessoal das partes (art. 9o da Lei n. 9.099/1995), a natureza do presente processo, cuja prova é previamente constituída, tem a autora representada por advogado e há possibilidade de audiências em ambiente virtual, não se inviabiliza a propositura de ação por pessoa que reside no exterior, especialmente porque, como destacado na sentença, é possível ao cidadão ter mais de um domicílio. Ademais, a autora já retornou ao território nacional. Preliminar que se rejeita. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Divulgação de conteúdo. Provedor de internet. Fiel à regra que assegura as liberdade de informação e de opinião (art. 3o., inciso I, da Lei 12.965/2014, Marco Civil da Internet), os provedores de conteúdo na internet não tem controle editorial do material disponibilizado na rede, de modo que, de regra, não podem ser responsabilizados pelos danos que terceiro causem aos usuários por divulgação não autorizada. Em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a jurisprudência do STJ é no sentido de que é necessária “notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL” (REsp 1.568.935, Ministro Villas Bôas Cueva). A autora, brasileira, residente na China, à época dos fatos, teve divulgado na plataforma da internet Youtube vídeo que expõe sua intimidade. No processo 0716196-34.2020.8.07.0001, extinto por perda superveniente do objeto, há prova de que o conteúdo do vídeo foi excluído pelo responsável antes mesmo de haver decisão nesse sentido. Assim, não há descumprimento de decisão judicial, pelo que não há fundamento para a responsabilidade civil da ré.

4 – Responsabilidade subsidiária. Cenas de nudez e atos sexual. A responsabilidade subsidiária prevista no art. 21 da Lei 12.965/2014 aplica-se aos casos de divulgação de cenas de nudez e ato sexual, o que não se equipara aos comentários, ainda que de dotados de conotação sexual, pois isso implicaria em análise minuciosa de cada postagem, dissociando-se do propósito e das limitações legais imposta aos provedores de conteúdo (art. 3o., I e 19). Não há, pois, responsabilidade do réu. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.